Tribunal: TJMT
Processo: 0039473-96.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0039473-96.2014.8.11.0041
RECORRENTES: NELITO JOSE DALCIN JUNIOR e ENILDO DE FRANÇA BARRETO
RECORRIDO: AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NELITO JOSE DALCIN JUNIOR e ENILDO DE FRANÇA BARRETO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, para anular a sentença de primeira instância por cerceamento de defesa, conforme ementa adiante destacada (ID 73995472):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – VALIDADE – DOCUMENTOS NOVOS (ORÇAMENTOS) E RELEVANTES JUNTADOS ANTES DA SENTENÇA – UTILIZADOS NA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PROVIDOS.
Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, se há cláusula expressa no contrato de locação de que a responsabilidade do fiador perdurará até a efetiva entrega do imóvel, não havendo que se falar em desobrigação, diante da expressa ciência das cláusulas contratuais. Responsabiliza-se o fiador mesmo após a prorrogação tácita do prazo inicialmente pactuado, a menos que o garante tenha feito notificar o locador credor, na forma do artigo 835 do Código Civil.
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Demonstrado nos autos que o juiz a quo condenou os requeridos com fundamento nos orçamentos apresentados pela autora, sem oportunizar o conhecimento dos valores, os quais alegam ser elevados, mostra-se evidente a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual a nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe.
“[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo” (STJ, AgInt no AREsp 1.096.542/SP).
(TJMT, ApCiv no 0039473-96.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 27.01.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 103112990.
As partes recorrentes alegaram violação ao artigo 1.022, inciso I, e 945, §1o, do Código de Processo Civil alegando contradição no julgado, haja vista que este, embora tenha anulado a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva para manter o recorrido (fiador) para responder aos termos desta demanda.
Argumentaram que “a manutenção de um “parcial efeito da sentença” revela-se além de absoluto e inapropriado, uma verdadeira insegurança jurídica, pois em sendo deferido ao Requerido, na instância singela, eventual produção de prova que tenha influência no entendimento pela Ilegitimidade passiva do aqui Recorrente, o r. Juízo monocrático estará IMPEDIDO OU LIMITADO em pronunciar-se, pois o próprio Tribunal já estará delimitando a própria atuação do juízo singular, verdadeira e concreta hipótese de supressão de instância, conforme já denunciado” (ID 106301495 - Pág. 17).
Ao final, requestaram pelo provimento de suas razões recursais e nulidade do acordão, com consequente retorno dos autos à esta corte de origem para novo julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 106738959 e 106458512).
Sem Contrarrazões (IDs 110399999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso I, e 945, §1o, do CPC. Inexistência de contradição.
No tocante a aventada contradição do acordão recorrido, ao argumento de que este não poderia rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e ao mesmo tempo, quanto ao mérito, anular a decisão a quo por cerceamento de defesa, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Ainda assim, quanto ao ponto impugnado, quando do julgamento dos declaratórios, a Câmara esclareceu a questão, delimitando o alcance da nulidade a capítulo de sentença específico, consoante fundamentação ora destacada:
Outrossim, verifica-se que restou decidido no acórdão embargado que a regular instrução do processo se limitará à “intimação dos requeridos/recorrentes para que se manifestem sobre os documentos novos juntados aos autos, visando garantir o devido processo legal”, conforme se infere no ID 73995472 - Pág. 18, não havendo em se falar, portanto, em obscuridade no acórdão quando da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do embargante.
Isso porque, a hipótese de reabertura da instrução processual não contempla a comprovação, pelo embargante, da sua exoneração da fiança e a sua não participação da relação locatícia firmada com a embargada.
Ademais, uma vez rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva pelo magistrado a quo e, ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, é caso de afastar a alegação de ocorrência de supressão de instância com a sua apreciação por este Egrégio Tribunal, a qual pode ser analisada, inclusive, em qualquer grau de jurisdição.
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos.
Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelos recorrentes.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos supramencionados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça